Tribunal: TJDFT
Processo: 0731004-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. GUARDA. DOMICÍLIO DO GUARDIÃO. MELHOR INTERESSE.

1. A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda. (Súmula 383 do STJ).

2. No caso, considerando que a guardiã (genitora) da adolescente reside em Barreiras/BA e não em Gama/DF, como alegado na inicial, deve ser mantida a decisão que, a pedido do Ministério Público como custos legis zelando pelos interesses da menor, declinou da competência para o foro do domicílio da autora.

3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.